Tribunal: TJDFT
Processo: 0727482-33.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO QUINHQUENAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROTESTO CAUTELAR AJUIZADO POR TERCEIRO. ILEGITIMIDADE. OMISSÃO INEXISTENTE. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que manteve sentença de extinção do cumprimento individual de sentença coletiva, em razão da prescrição consumada em 28/10/2014.
2. O recorrente alega: (i) existência de erro material na data do ajuizamento da ação originária; (ii) omissão quanto à análise de dispositivos legais que, em sua visão, permitiriam reconhecer a interrupção do prazo prescricional pelo protesto judicial ajuizado pelo Ministério Público; e (iii) inexistência de caráter protelatório no recurso.
3. Requer a correção do erro e o acolhimento das omissões, com efeitos infringentes. Subsidiariamente, pede prequestionamento explícito dos dispositivos suscitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorre em omissão quanto aos fundamentos jurídicos indicados pelo recorrente que sustentariam a eficácia interruptiva do protesto cautelar ajuizado por terceiro; e (ii) estabelecer se há erro material na indicação da data de ajuizamento da ação originária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acórdão recorrido analisa adequadamente a causa, enfrentando a questão central: a impossibilidade de interrupção do prazo prescricional por protesto judicial promovido pelo Ministério Público, que é parte ilegítima para propor o cumprimento individual de sentença coletiva. As razões recursais apenas pretendem rediscutir matéria já decidida, sem apontar omissão apta a justificar embargos de declaração.
6. O colegiado conclui que a prescrição, iniciada após o trânsito em julgado da sentença coletiva (27/10/2009, prorrogada para 28/10/2014), não pode ser interrompida por ato de terceiro não legitimado. A titularidade da pretensão executiva pertence exclusivamente aos consumidores individualizados, não havendo extensão subjetiva do protesto realizado pelo Ministério Público. Precedentes da Turma reafirmam essa orientação.
7. A jurisprudência do STJ corrobora que o magistrado não tem obrigação de rebater um a um os dispositivos indicados pelas partes, bastando fundamentação suficiente para solucionar as questões essenciais da controvérsia. O acórdão embargado atende a esse requisito.
8. O inconformismo com a tese adotada não autoriza o manejo dos embargos de declaração, que não constituem meio adequado para rediscussão de mérito. Eventual insurgência deve ser dirigida às instâncias superiores. A ausência de omissão impede o prequestionamento explícito, sendo suficiente o prequestionamento implícito previsto no art. 1.025 do CPC.
9. Configura-se, entretanto, erro material na indicação da data de ajuizamento da ação originária. O acórdão mencionou equivocadamente a data de 27/05/2025, mas a distribuição ocorreu em 17/12/2018. A correção não altera o resultado, pois o prazo prescricional se esgotou em 28/10/2014.
10. A advertência quanto ao caráter protelatório dos embargos é adequada, já que a reiteração de argumentos rejeitados pode ensejar aplicação de multa, conforme art. 1.026, §2o, do CPC. Contudo, no caso concreto, não há imposição imediata da penalidade
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, exclusivamente para correção de erro material, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: "1. O protesto judicial ajuizado por terceiro não interrompe o prazo prescricional da execução individual de sentença coletiva. 2. A existência de erro material enseja correção, sem alteração do resultado do julgamento. 3. A ausência de omissão impede o prequestionamento explícito, sendo suficiente o prequestionamento implícito previsto no art. 1.025 do CPC”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 127; Lei 4.717/1965, art. 21; CDC, arts. 81, 82, 97, 98 e 100; CC, art. 202; CPC, arts. 85, §11; 98, §3o; 487, II; 1.022; 1.025; 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 983.778/MS; STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 27/06/2017, DJe 04/08/2017; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 810.385/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 25/10/2021, DJe 28/10/2021; TJDFT, Acórdão 1710909, 0701343-48.2019.8.07.0003, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 4a Turma Cível, j. 01/06/2023, publicado no PJe: 15/06/2023.